Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-21.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800565-21.2021.8.14.0133

RECORRENTE: DIONES CARRERA DE OLIVEIRA, DIEGO CARRERA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIONES CARRERA DE OLIVEIRA e DIEGO CARRERA DE OLIVEIRA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que os pronunciou como incursos no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima D.O.N. A defesa alegou ausência de justa causa para a pronúncia, requerendo a impronúncia, a desclassificação para infração penal diversa e o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público, em primeiro e segundo graus, manifestou pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está lastreada em prova documental (laudo médico) e em depoimentos colhidos em juízo, que indicam lesões graves em região vital e o uso de instrumentos perfurocortantes, apontando plausibilidade do
animus necandi
.

Alegações defensivas relativas à ausência de dolo, legítima defesa ou à desclassificação da conduta demandam exame aprofundado de mérito, incompatível com a fase de admissibilidade da acusação.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo em elementos dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser remetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

A exclusão de qualificadoras ou absolvição sumária nesta fase processual somente é cabível diante de prova incontroversa e inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza sobre a responsabilidade penal.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri.

A análise de teses absolutórias ou desclassificatórias demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024. STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DIONES CARRERA DE OLIVEIRA e DIEGO CARRERA DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima D.O.N.

A sentença atacada (ID.26833169) pronunciou os Recorrentes ao entender presente a materialidade delitiva, demonstrada pela requisição de perícia e laudo médico definitivo (ID.26833097, págs.8/910), bem como os indícios de autoria, lastreados nos depoimentos prestados em juízo pela vítima (ID.26833097, pág.1) e por declarações de testemunha (ID.26833096, pág.7). Considerou o magistrado que, embora existam teses defensivas, estas não se mostram aptas a afastar o juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

O recurso interposto pela Defensoria (ID 138117814) sustentou, em síntese, a ausência de justa causa para a pronúncia, pugnando pela impronúncia dos recorrentes, ante a alegada fragilidade das provas produzidas sob o crivo do contraditório, a ausência de
animus necandi
e a inexistência de elementos que justifiquem a manutenção das qualificadoras. Requereu, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para delito diverso da competência do Tribunal do Júri e o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais (ID 138117816), manifestou-se pela manutenção da decisão de pronúncia, afirmando que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para justificar o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal do Júri, destacando que a prova da materialidade é inequívoca e que os depoimentos colhidos em juízo apresentam indícios consistentes de autoria, sendo oportuna a apreciação pelo Conselho de Sentença quanto à existência do
animus necandi
e à eventual configuração das qualificadoras.

Submetida a decisão ao juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a pronúncia em todos os seus termos (ID 26833185), reafirmando a suficiência dos elementos probatórios e a regularidade formal do pronunciamento.

O Ministério Público de 2º grau, por meio de parecer ofertado pela 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e pelo seu
DESPROVIMENTO
, por entender presentes os requisitos legais da pronúncia, inexistindo prova inequívoca de inocência ou de circunstância excludente que justifique absolvição sumária, desclassificação da infração penal ou exclusão de qualificadoras, as quais devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

A sentença de pronúncia (ID.26833169) lastreou-se em prova da materialidade do delito, consubstanciada no laudo médico definitivo e demais documentos constantes do ID.26833097, págs.8/9, bem como nos indícios de autoria extraídos dos depoimentos prestados em juízo pela vítima (ID.26833097, pág.1) e por testemunha (ID.26833096, pág.7). O juízo
a quo
concluiu que a existência de versões conflitantes ou teses defensivas não afasta, por si só, o juízo de admissibilidade da acusação, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

A defesa técnica sustenta a ausência de
animus necandi
, a fragilidade da prova e requer a impronúncia dos recorrentes, ou, subsidiariamente, a desclassificação para delito não doloso contra a vida, com o afastamento das qualificadoras.

Não obstante os argumentos defensivos, é assente na jurisprudência pátria que, para a pronúncia, exige-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia, como se sabe, encerra um mero juízo de admissibilidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INAPLICABILIDADE. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria, devendo o mérito quanto à prática do delito ser resolvido com a submissão do agente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da sua competência constitucionalmente prevista. 2. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, pois demonstrada a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico (homicídio), e os indícios de autoria restaram evidenciados. Assim, não havendo demonstração inequívoca acerca da tese defensiva de legítima defesa, o Tribunal pronunciou o Réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, inciso IV, do CPP. 3. Modificar tal entendimento para entender de maneira diversa e acolher o pleito de absolvição sumária demandaria, necessariamente, amplo revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, expediente vedado na via eleita, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora a jurisprudência pátria tenha evoluído para não mais admitir o famigerado "princípio" in dubio pro societate - pois a dúvida sempre deve prevalecer em favor da presunção constitucional de inocência -, no caso, a reforma da conclusão a que chegou a Corte local implicaria em inegável reexame do acervo fático-probatório, mostrando-se inviável a sua análise na via estreita do apelo nobre. 5. Agravo regimental desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no AREsp: 2089844 SP 2022/0075717-7, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).”

Sendo assim, é vedado ao julgador o exame aprofundado do mérito ou a análise conclusiva sobre teses excludentes ou desclassificatórias, salvo quando amparadas em prova inequívoca.

Neste sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS A CORROBORAR A TESE DEFENSIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. A absolvição sumária somente é possível quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. Para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o que, conforme asseverado pelo Tribunal local, não é o caso dos autos. 3. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao confirmar a sentença de pronúncia, concluiu pela comprovação da materialidade delitiva e pela presença de indícios suficientes de autoria recaindo sobre o ora recorrente, considerando não apenas elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas outros elementos produzidos durante a instrução, notadamente, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada pelo laudo de necrópsia, que "sugere que o disparo foi realizado bem próximo à cabeça da vítima, diversamente do que a princípio aduziu o réu e sua defesa" (e-STJ fl. 1057).4. Consoante assentado pela Corte local, in casu, "[...] não há nos autos prova inequívoca de que a vítima teria partido para cima do corréu Inácio antes de ser agredido, bem como não se tem notícia segura de que o ofendido portava qualquer arma capaz de ofender a integridade física do acusado e/ou de sua família" (e-STJ fl. 1057).5. O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade, nesse momento processual, de reconhecimento da excludente da legítima defesa porquanto inexistentes nos autos provas firmes e seguras a corroborar a tese defensiva, destacando que, da análise da prova testemunhal, exsurgem "dúvidas sobre o exato momento em que o réu desferiu o tiro no ofendido, se a certa distância ou à queima-roupa, após já estar a vítima imobilizada com um golpe de 'gravata'?(e-STJ fl. 1057).6. Nesse contexto, tendo a Corte de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluído pela presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, a desconstituição de tais conclusões demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.Precedentes.7. Agravo regimental não provido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no AREsp: 2514383 MG 2023/0423102-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024).”

O que definitivamente não se verifica no caso em tela. Portanto, a pronúncia do acusado nos termos da denúncia é a medida de rigor.

As declarações da vítima, em juízo, indicam de forma clara a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, mencionando o uso de arma branca (faca) e objeto perfurante (espeto de churrasco), aplicados em regiões vitais do corpo, com intensidade e reiteradamente. Os autos evidenciam lesões torácicas graves, com perfuração de órgãos internos, o que reforça a plausibilidade da intenção homicida, elemento suficiente para justificar a submissão ao Tribunal Popular.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo incabível, nesta fase, a exclusão de qualificadoras ou o acolhimento de teses desclassificatórias, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica neste feito. Segue em baixo:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO
. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, não se cogita a presença do alegado excesso de linguagem, uma vez que a decisão de pronúncia foi comedida na apreciação das provas, tendo apenas indicado a presença da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência do fato típico para a apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 5. Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência. Afora isso, o acolhimento da tese defensiva também demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do recurso especial. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024).”

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos dos autos: o suposto desentendimento por negativa de bebida alcoólica e o ataque súbito e desproporcional, com emprego de instrumentos letais, revelam substrato mínimo à sua manutenção. Não se trata, pois, de alegações manifestamente improcedentes, devendo sua apreciação ser reservada ao Tribunal do Júri.

Dessa forma, ausente prova irrefutável de negativa de autoria, de legítima defesa ou de outra excludente legal, e presentes os requisitos exigidos pelo
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, impõe-se a manutenção da pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por DIONES CARRERA DE OLIVEIRA e DIEGO CARRERA DE OLIVEIRA, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marituba/PA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026